Tribunal: STF
Processo: HC 205391
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADIMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Ato coator em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.